Tribunal: TJBA
Processo: 8020630-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020630-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: ROSANE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HERBERT PEREIRA DE SOUSA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

LEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC.
DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E PERÍCIA CONTÁBIL.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

CORREÇÃO MONETÁRIA COM INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 891 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.